Tribunal: TJDFT
Processo: 0746597-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DO ESTUDO PSICOSSOCIAL. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. As apelações interpostas pela parte autora e pela parte ré visam à reforma da sentença de fixação da guarda compartilhada e de regime de convivência paterna de forma progressiva, assistida e condicionada a suporte terapêutico, bem como o afastamento de alienação parental.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (genitora) teria alegado prática de violência pelo genitor e pleiteou guarda unilateral; (ii) o inquérito policial relacionado ao suposto episódio de violência foi arquivado; (iii) o estudo psicossocial concluiu pela aptidão de ambos os genitores e ausência de elementos de alienação parental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se teria ocorrido cerceamento de defesa pela ausência de nova escuta protegida dos filhos; (ii) estabelecer se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (iii) determinar se deve ser alterado o regime de convivência fixado; (iv) analisar se há prática de alienação parental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configurado cerceamento de defesa, pois os filhos já foram ouvidos por meio de depoimento especial em procedimento anterior e submetidos a estudo psicossocial, sendo desnecessária a repetição da oitiva, sob pena de prejuízo ao bem-estar emocional, além de inexistir prejuízo processual (Lei no 13.431/2017, arts. 7o e 8o; CPC, art. 699-A).
5. Não se configura nulidade por ausência de fundamentação, visto que a sentença enfrenta os pontos essenciais da controvérsia com base no acervo probatório, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos das partes quando incapazes de infirmar a conclusão adotada (CF/88, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV).
6. O regime de convivência deve observar o princípio da proteção integral e o melhor interesse da criança, assegurados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que conferem prioridade absoluta à preservação de seu desenvolvimento físico, psíquico e emocional (CF, art. 227, caput; Lei no 8.069/90, arts. 1o e 3o).
7. O Código Civil estabelece que a guarda constitui dever de ambos os genitores e que o tempo de convívio deve ser fixado segundo as condições fáticas e os interesses do filho, cabendo ao juiz definir a forma de convivência mais adequada quando inexistente consenso parental (arts. 1.566, inc. IV e 1.589).
8. O regime de convivência fixado deve ser mantido, uma vez que observa o melhor interesse dos filhos ao estabelecer reaproximação gradual, assistida e condicionada, com suporte terapêutico, diante de vínculo paterno fragilizado e resistência dos filhos, sem evidência de risco atual que justifique restrição absoluta do convívio (ECA, arts. 1o e 3o).
9. No caso concreto, o estudo psicossocial não identifica elementos técnicos que caracterizem a alienação parental, sendo a resistência dos filhos compatível com a dinâmica familiar e experiências vivenciadas, exigindo cautela na aplicação da Lei de Alienação Parental (Lei no 12.318/2010).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidas.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 93, IX e 227, caput; CC, arts. 1.566, IV e 1.589; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 699-A, Lei no 13.431/2017, arts. 7o e 8o; Lei no 12.318/2010; Lei no 8.069/1990, arts. 1o e 3o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1725583, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 19.07.2023, acórdão 2052032, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 14.10.2025.